Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DE BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 No caso, constata-se que a responsabilidade da apelante pelo pagamento dos valores devidos à TERRACAP está inequivocamente estabelecida no contrato de cessão de direitos firmado entre as partes.
2 A alegação de desconhecimento do débito pela apelante é considerada irrelevante e infundada, conforme demonstrado pelas provas de ciência e pelas tentativas de negociação da dívida, consolidando assim sua vinculação às obrigações contratuais estabelecidas.
3 Aplicação do princípio de sucumbência mínima, justificando a atribuição integral das despesas e dos honorários advocatícios à apelante, em consonância com o art. 86, parágrafo único, do CPC.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA